Tribunal: TJDFT
Processo: 0705428-29.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ENCARGOS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DESCABIMENTO. TEMA REPETITIVO 1.076 DO STJ. APLICAÇÃO DO ART. 85, §2o, CPC.
1. Não se tratando de condomínio edilício para o enquadramento no inc. X do art. 784 do CPC, o crédito decorrente de encargo condominial não constitui título executivo extrajudicial, sendo necessária a discussão da dívida em ação de conhecimento.
2. A princípio, os honorários de sucumbência se sujeitam aos percentuais e critérios indicados no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Excepcionalmente, em conformidade com o art. 85, § 8o, do CPC, nas causas em que seja inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando muito baixo o valor da causa, o juiz deve fixar os honorários por apreciação equitativa.
2.1. No caso em exame, é indevida a fixação de honorários por equidade na forma do art. 85, § 8o, do CPC por não se tratar de demanda com proveito inestimável ou irrisório. Nesse cenário, em atenção aos parâmetros indicados nos incisos I ao IV do § 2o do art. 85 do CPC, afigura-se escorreita a fixação de honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento), contudo, não sobre o valor da causa, mas sobre o proveito econômico obtido pela parte vencedora.
3. Apelação conhecida e provida em parte.